Tribunal: TJPA
Processo: 0822220-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822220-50.2023.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO CARVALHO AIRES, DENIS SOUSA MELO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. USO DE IDENTIDADE FALSA. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou DENIS SOUSA MELO MARTINS pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, bem como condenou JOÃO PAULO CARVALHO AIRES pelo mesmo delito às mesmas penas, além da condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto. A defesa interpôs recurso pleiteando, de forma genérica, a reforma da sentença condenatória, com reanálise da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer de apelação criminal cujas razões recursais apresentam pedido genérico de reforma da sentença condenatória e de revisão da dosimetria da pena, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de apresentar fundamentos de fato e de direito capazes de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, mediante enfrentamento específico dos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

4. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões apresentadas pelo recorrente, de modo que a instância revisora apenas pode examinar as matérias efetivamente impugnadas no recurso.

5. A formulação de pedido genérico de reforma da sentença, desacompanhado de argumentação concreta ou indicação de erro na análise das provas ou na dosimetria da pena, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, sob pena de se admitir reexame automático da sentença pela instância superior.

7. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta apta a ensejar reconhecimento de ofício, mostra-se inviável o conhecimento do apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que a apelação criminal apresente impugnação específica aos fundamentos da sentença, com exposição clara das razões fáticas e jurídicas que justifiquem a reforma da decisão.

2. O efeito devolutivo do recurso de apelação limita-se às razões deduzidas pelo recorrente, sendo inviável o conhecimento de pleito genérico desacompanhado de fundamentação concreta.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória impede o conhecimento do recurso, salvo hipótese de flagrante ilegalidade reconhecível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 157, §2º, II, e 307; CPC, art. 932, III; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.269.851/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17.09.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), DJe 14.06.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0800153-04.2022.8.14.0021, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0809429-49.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025; TJSC, ApCrim nº 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, ApCrim nº 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 24456213), que julgou procedente a denúncia condenando
DENIS SOUSA MELO MARTINS
na sanção punitiva do art. 157, §2º, II do CP, à pena restritiva de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
JOÃO PAULO CARVALHO AIRES
pelo mesmo delito às mesmas penas, além da condenação pelo fato típico previsto no art. 307 do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto
.

Em razões recursais (ID 24456245), os apelantes pugnaram a reforma da sentença tendo em vista a ampla devolução da matéria em sede recursal inclusive quanto à reanálise da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 24456255), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância (ID 25920717), o representante da Procuradora de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso. Caso ultrapassada as questões de admissibilidade recursal, no mérito, exarou manifestação pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso não pode ser admitido.

Neste particular, verifica-se que a defesa deduziu pleito genérico de reforma da sentença condenatória e dosimetria.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à corte recursal novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do
decisum
que pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.

In casu
, o ora apelante
DENIS SOUSA MELO MARTINS
fora condenado na sanção punitiva do art. 157, §2º, II do CP, à pena restritiva de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o recorrente
JOÃO PAULO CARVALHO AIRES
pelo mesmo delito às mesmas penas, além da condenação pelo fato típico previsto no art. 307 do CP, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial, restando imperioso nesse momento explicitar que os réus confessaram os crimes em sede judicial (ID 24456183) e que a pena privativa de liberdade fora aplicada de forma proporcional e adequada.

Com efeito, é notório que o recurso defensivo está desacompanhado de qualquer fundamentação específica, desgarrado de qualquer enfrentamento objetivo às provas produzidas no processo e aos argumentos trazidos na sentença objurgada, sem pontuar em qual erro, em tese, incorreu o magistrado sentenciante.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, impugnando concreta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para viabilizar sua pretensão.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial sufragada pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença
(TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018,
Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020). No mesmo sentido: TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022.

No caso, conforme já mencionado, não houve sequer menção a algum dado concreto constante da sentença condenatória, objeto da insurgência trazida no apelo.

Sob essa ótica, como constitui dever do magistrado a manifestação de forma fundamentada das decisões que proferir em obediência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal/88, a fim de permitir o exercício da ampla defesa, o mesmo deve ser exigido da parte insatisfeita com a prestação jurisdicional, sob pena de se criar uma espécie de reexame automático da sentença, bastando que algum dos sujeitos da ação penal impulsione o feito à instância superior para ser outra vez analisado. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. MENÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO. ART. 619 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. TEMAS QUE NÃO FORAM SUSCITADOS NA APELAÇÃO DEFENSIVA.

1. A jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo agravante, em homenagem ao princípio da dialeticidade, razão pela qual a Corte de origem só pode ser instada a se manifestar, em aclaratórios, acerca do que foi efetivamente alegado pela parte na apelação.

2. O argumento de que, por supostamente serem passíveis de enfrentamento em revisão, tais teses deveriam ser debatidas em aclaratórios, é absolutamente descabido, pois a revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação, está sujeita a um normativo próprio, sendo descabido postular a transposição de sua disciplina para os aclaratórios.

3. O fato de a matéria versar sobre liberdade também não

firma a existência de omissão, pois o Código de Processo Penal já ostenta previsão normativa apta a salvaguardar a liberdade individual (art. 654, § 2º, do CPP); não se nega a possibilidade de que a Corte de origem, no âmbito penal, possa debater e declarar de ofício uma ilegalidade, o que é inviável é acoimar de omisso o pronunciamento de um órgão jurisdicional que não foi instado, oportunamente, a se manifestar.

4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp nº 1.269.851/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/09/2018, grifos nossos).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe: 14/06/22). Não é outro o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus às penas reclusivas de 5 e 6 anos, em regime semiaberto, e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

2. As razões recursais não apresentaram nenhuma argumentação concreta capaz de autorizar a revisão da dosimetria penal levada a efeito pelo juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há margem para reduzir as penas impostas aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de redução da pena, desacompanhado de qualquer fundamentação específica, inexistindo margem para alteração da sentença, máxime diante da ausência de ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: "Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido genérico de redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a reforma da dosimetria penal". 5. Recursos não conhecidos.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800153-04.2022.8.14.0021 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. (...).

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a revisão da sentença, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
O STJ já pacificou o entendimento de que embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809429-49.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025, grifos nossos).

Sob outro ângulo, por identidade de razões, também não vejo como admitir o pleito inespecífico de redução pena imposta aos apelantes, visto que
“pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto”
(TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018,
Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020). No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001,
Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022.

Com tais considerações, tem-se que as razões recursais não apresentaram argumentação concreta capaz de autorizar a reanálise do feito, e ante a
inexistência de impugnação específica
, bem como inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do apelo defensivo, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão em infringência ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, firme nos entendimentos acima colacionados,
não conheço o recurso,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026